Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012948-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM CONDENAÇÃO EM ENTREGA DE COISA INCERTA OU CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA CONFORME VALOR ATUAL DA SACA DE SOJA – VALOR INDICADO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. O fato de o produto rural ter sofrido forte valorização em relação à data quando comercializado não faz com que o proveito econômico almejado seja distinto do preço pactuado, pois, ao fim e ao cabo, o que se pretende é reconhecer a existência da obrigação de entrega dos grãos vendidos e exigir o devido adimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. no
1006646-71.2021.8.11.0040),
ajuizada pela agravante contra
GILBERTO EGLAIR POSSAMA
, indeferiu pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais e determinou emenda à inicial “
para corrigir o valor atribuído à causa
”, por entender que este “
deve corresponder ao proveito
econômico pretendido
”, e por admitir que, apesar de a autora/agravante alegar ter “
adquirido do requerido a quantidade de 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada ao preço de R$ 125,00 a saca
”, o proveito econômico deve se pautar na cotação atual do produto, que, segundo o juiz, é de R$ 155,00/saca (cf. Id. no 94892494 - pág. 2/4).

A autora/agravante reafirma que “
buscou o Poder Judiciário
(...)
suscitando ação de rito ordinário com expresso objeto de declaração de existência e validade de ato/negócio jurídico de compra e venda pura de milho, com prévio ajuste sobre produto, prazos de entrega e pagamento e valor certo e liquido, com consequente condenação da parte requerida ao efetivo cumprimento do referido ato/negócio jurídico existente e válido, exatamente conforme as cláusulas e condições livremente ajustadas pelas partes compradora e vendedora
”, e sustenta que, assim, deve ser aplicada a regra do art. 292, II, do CPC, que dispõe que, “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico
”, o valor da causa corresponderá ao “
valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

Alega que o contrato cuja celebração pretende seja reconhecida
envolve instrumento contratual de compra e venda de grãos de soja para entrega neste período, com o valor comercial da época das tratativas, e argumenta que “
o risco do negócio jurídico,
(...)
principalmente quanto a variação do preço do grão,
(...)
é inerente
(à)
atividade rural
”, de modo que “
não há como se aplicar ao caso a teoria da imprevisão a fim de ex officio revisionar o valor do grão objeto da lide”, e “não há que se falar em revisão do valor do grão para integralizar o valor da causa pelo proveito econômico buscado
”.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para afastar a ordem de emenda à inicial e determinar “
ao juízo singular a imediata análise da tutela de urgência pleiteada na referida ação declaratória
”; inclusive em sede de antecipação da pretensão
recursal (cf. Id. no 94892491 - pág. 29).

A decisão de Id. 96517975 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar provisoriamente a ordem de emenda à inicial e determinar “
ao juízo singular a imediata análise da tutela de urgência pleiteada na referida ação declaratória
”.

Transcorreu o prazo sem que o agravado ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n.

102529984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo o
art. 292, II, do CPC, “
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será,
(...)
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”, e o §3o do mesmo artigo complementa a regra ao dispor que “
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

É dizer, ainda que o autor indique, na petição inicial, o exato valor do ato jurídico cujo reconhecimento de validade se requer, o juiz corrigirá – a lei usa inflexão verbal imperativa – o valor indicado se esse não corresponder ao proveito econômico perseguido. Foi o que ocorreu no caso.

A MMa. Juíza ordenou emenda à inicial sob os seguintes fundamentos:

“E
xsurge que a presente ação objetiva seja declarada a relação jurídica entre as partes consistente na compra e venda de 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço de R$ 125,00 a saca, bem como o arresto/sequestro liminar do produto a fim de que a autora possa promover o cumprimento dos negócios gerados na cadeia/corrente do agronegócio.

Entretanto, ao ajuizar a ação em voga, a parte autora Safras Armazéns Gerais Ltda, além de requerer o diferimento do pagamento das custas de distribuição ao final do processo e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, atribuiu à causa o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais).

Pois bem.

É público e notório nesta região que a empresa autora – Safras Armazéns Gerais Ltda – cujo objeto social consiste no comércio atacadista de soja, milho, feijão e arroz, além de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal e armazéns gerais - emissão de warrant, entre outros, constitui empresa sólida e com fluxo de caixa suficiente ao pagamento das custas processuais devidas, não sendo o caso de parcelamento e, menos ainda, de diferimento do pagamento para o final do processo. Mas não e só.

Embora a autora alegue que tenha adquirido dos requeridos a quantidade de 15.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço de R$ 125,00 a saca, considerando a cotação da saca de soja na presente data, isto é, R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) a saca, conforme informações extraídas da página da Aprosoja (http://www.aprosoja.com.br/soja-emilho/historico-cotacao/preco-da-soja-disponivel, evidentemente que o valor atribuído à causa (R$ $ 1.250.000,00) não corresponde ao real proveito econômico pretendido. (R$ 155,00 x 10.000 sacas de soja).

Destarte, indefiro o pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais e determino a intimação da autora para, no prazo legal, emendar a petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, bem como efetuar o recolhimento das custas processuais remanescentes, se necessário, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

(cf. Id. no
94892494 - pág. 2/4).

A tese recursal é de que, tratando-se de ação declaratória “
com objeto expresso de reconhecimento de existência e validade de ato/negócio jurídico
” em que “
inequivocamente está demonstrada a existência do contrato de compra e venda pura de grãos de soja para entrega em data certa, com fixação de valor segundo cotação média da época da negociação e concretização da compra e venda
(...)
, o valor do proveito econômico que fixa o valor da causa é

justamente o valor do negócio a se declarar e reconhecer
”, ou seja, o numerário correspondente à multiplicação do valor unitário da saca de soja pactuado de
R$ 125,00 pela quantidade de sacas do produto vendido (10 mil), daí o acerto da atribuição do valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. no 94892493 - pág. 3).

No caso, assiste razão à parte agravante, já que

o fato de o produto rural ter sofrido forte valorização em relação à data quando comercializado não faz com que o proveito econômico almejado seja distinto do preço pactuado, pois, ao fim e ao cabo, o que se pretende é reconhecer a existência da obrigação de entrega dos grãos vendidos e exigir o devido adimplemento contratual.

Ademais, ratifico a conclusão adotada na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, no sentido de que, muito especialmente por envolver valores inicialmente controvertidos, a pendência de discussão sobre o valor da causa não deve impedir o exame e decisão sobre o pedido de antecipação da tutela, sendo, pois, razoável admitir o processamento do feito mediante superação provisória – ou postergação da resolução – da celeuma, pelo menos até depois da contestação, até porque a questão não atinge, de forma alguma, o direito material das partes, e o art. 292, §3o, do CPC, autoriza o juiz a exigir recolhimento de custas complementares caso posteriormente retificado o valor da causa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ratificar a determinação de análise da
tutela de urgência pleiteada na ação declaratória
, e afastar a ordem de emenda à inicial.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022